Tribunal: STF
Processo: Ext 782
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-06
Data de publicação: 2000-09-06

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ITÁLIA. PRÁTICA DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO ARMADA DE TIPO MAFIOSO, PREVISTO NO ART. 416-BIS DO
CÓDIGO PENAL ITALIANO.
Sendo o ilícito penal também punido pela legislação
brasileira, inexistindo no Brasil processo crime relativo ao mesmo
fato e não se verificando a prescrição pelos ordenamentos jurídicos
brasileiro e italiano, não há óbice legal ao deferimento do pedido.
Extradição deferida.